Tribunal: TJMT
Processo: 1024379-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024379-10.2020.8.11.0000
Recorrente: Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A
Recorrido: Rosalvo Carneiro
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84609950) interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76382971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA DEMANDA - STAY PERIOD – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
‘[...] A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.[...]” (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024379-10.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 10/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 77615956), estes foram rejeitados no acórdão de id 81578472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, manteve a decisão que suspendeu a ação de execução proposta em face de Rosalvo Carneiro, em razão do recebimento da recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 122, 422 e 971, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “se o produtor rural não registrado firma contrato na qualidade de pessoa física, o regime jurídico aplicável não é o empresarial, mas sim o regime jurídico do Direito Civil. Por outro lado, a partir do momento em que ele efetua o seu registro, todas as relações que desenvolver depois da inscrição na Junta Comercial serão regulamentadas pelo regime jurídico empresarial”.
Argumenta que “a natureza do registro do produtor rural é constitutiva e, portanto, produz efeitos ex nunc, alcançando todas as obrigações futuramente contraídas por ele. Interpretação diversa violaria a boa -fé, a segurança jurídica, a coisa julgada e o direito adquirido, institutos fundamentais à conservação do estado de direito”.
Recurso tempestivo (id 84772471) e preparado (id 84613985).
Contrarrazões no id 87706999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega não ser possível o produtor rural requerer o benefício da recuperação judicial na hipótese de não estar inscrito na junta comercial há mais de dois anos da data do respectivo pleito.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a inscrição na Junta Comercial não é condição sine qua non para o exercício regular do produtor rural, o que via de consequência, dispensa-se o cumprimento dos dois anos de tal registrado para a admissibilidade da recuperação judicial”. (id 81578472 - p. 3)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, composta pela Terceira e Quarta Turmas, as quais são as competentes para a análise das questões afetas ao Direito Privado.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE O PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência atual desta Corte é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial.
2. A alegação de que o julgado colacionado como paradigma não reflete o entendimento desta Corte não é suficiente para a modificação da decisão.
3. Razões recursais insuficientes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1870963/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 122, 422 e 971, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Diante desse quadro, inviável, igualmente, a admissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.